Tribunal: TJDFT
Processo: 0715710-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. INUTILIDADE. ÔNUS DO CREDOR. ALÍNEA ‘C’ DO INCISO II DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. ALCANCE. DECISÃO MANTIDA.
1 – Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, isto é, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC, para o Poder Judiciário.
2 – É certo que a gratuidade de Justiça compreende “os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido” (art. 98, § 1o, IX, do Código de Processo Civil). Por sua vez, segundo o art. 16 do Provimento Geral da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios aplicado aos Serviços Notariais e de Registro, “Aos atos extrajudiciais praticados por notários e registradores serão estendidos os benefícios da gratuidade de justiça relacionados à efetividade do processo judicial.”
3 – Destarte, basta ao Agravante que apresente, aos respectivos cartórios extrajudiciais, cópia da decisão em que foi beneficiado com a gratuidade de Justiça, a fim de que o benefício seja estendido aos atos praticados pelas serventias extrajudiciais e, em caso de eventual descumprimento, representar à Corregedoria do Tribunal.
Agravo de Instrumento desprovido.